Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO CURSO DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.1 – Execução de título executivo extrajudicial. Recuperação judicial deferida no curso da execução. Suspensão. O deferimento da recuperação judicial implica em suspensão da execução contra o devedor e vedação de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens (art. 6o., incisos II e III da Lei n. 11.101/2006).2 – Plano de recuperação judicial. Novação. Extinção da execução. A aprovação do plano de recuperação judicial, ainda que por força de antecipação da tutela, implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga os devedores e os credores. Uma vez habilitado o crédito, mostra-se incabível o prosseguimento da execução. Agravo a que se dá provimento para desconstituir a penhora e determinar a suspensão da execução.3 – Recurso conhecido e provido.
gp